Tribunal: STF
Processo: RHC 206553
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-25
Data de publicação: 2021-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (AgRg no HC 673.959/SC – eDOC 377):
    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. ROUBO QUALIFICADO PELO RESULTADO LESÃO CORPORAL GRAVE. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELA CORTE ESTADUAL. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. WRIT INDEFERIDO LIMINARMENTE. FLAGRANTE ILEGALIDADE AUSÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A decisão agravada deve ser mantida, pois, embora seja possível ao órgão jurisdicional a análise de questões não suscitadas no recurso próprio, quando perceptível a ocorrência de constrangimento ilegal, mediante a concessão de habeas corpus de ofício, tal providência não é impositiva em sede de embargos de declaração, pois tal recurso é dirigido ao saneamento dos vícios de ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição. Tendo em vista que matéria referente à dosimetria da pena arguida pelo agravante não foi examinada pela Corte de origem, tratando-se, portanto, de matéria nova, não é possível sua análise diretamente por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância (AgRg no HC n. 647.909/SC, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 29/3/2021). 2. Acolher a pretensão – reconhecer a prescrição da condenação transitada em julgado utilizada para configurar a reincidência do paciente – não é viável na via eleita, ante a necessidade de reexame fático-probatório. 3. Ademais, ausente a plausibilidade jurídica do alegado, na medida em que, além da questão da reincidência não ter sido tratada pelo acórdão atacado, proferido no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 1.410.692 - SP, não demonstrado o reconhecimento da prescrição pelo juízo da execução justificante do decote da agravante da reincidência (AgRg na RvCr n. 5.238/DF, Ministro Leopoldo de Arruda Raposo, Desembargador convocado do TJ/PE, Terceira Seção, DJe 17/12/2019). 4. Agravo regimental improvido. 
    Alega-se, em síntese, que “o Juízo de primeiro grau reconheceu a reincidência de maneira equivocada, uma vez que, para tanto, valeu-se de processo atingido pela prescrição da pretensão punitiva, que, como dito, afasta todos os efeitos penais e extrapenais”.
    Pede-se o afastamento da reincidência e a fixação do regime inicial semiaberto.
    É o relatório. Decido.
    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto. 
    O STJ indeferiu liminarmente o habeas corpus com base nestes fundamentos (eDOC 377):
    “(...) embora seja possível ao órgão jurisdicional a análise de questões não suscitadas no recurso próprio, quando perceptível a ocorrência de constrangimento ilegal, mediante a concessão de habeas corpus de ofício, tal providência não é impositiva em sede de embargos de declaração, pois tal recurso é dirigido ao saneamento dos vícios de ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição. Tendo em vista que matéria referente à dosimetria da pena arguida pelo agravante não foi examinada pela Corte de origem, tratando-se, portanto, de matéria nova, não é possível sua análise diretamente por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância (AgRg no HC n. 647.909/SC, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 29/3/2021). 
    Da análise dos autos, tem-se que foi aplicada a agravante da reincidência, em 1/6, em razão de condenação com trânsito em julgado, representada pelo processo n. 48621720148240022, com trânsito em julgado na data de 17/03/2017, o qual ainda não teve declarada extinta a pena (fl. 389). 
    Acolher a pretensão – reconhecer a prescrição da condenação transitada em julgado utilizada para configurar a reincidência do paciente – não é viável na via eleita, ante a necessidade de reexame fático-probatório. 
    Ademais, ausente a plausibilidade jurídica do alegado, na medida em que, além da questão da reincidência não ter sido tratada pelo acórdão atacado, proferido no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 1.410.692 - SP, não demonstrado o reconhecimento da prescrição pelo juízo da execução justificante do decote da agravante da reincidência (AgRg na RvCr n. 5.238/DF, Ministro Leopoldo de Arruda Raposo, Desembargador convocado do TJ/PE, Terceira Seção, DJe 17/12/2019). 
    Conclui-se, então, que razão não assiste ao recurso, pois o agravante não logrou êxito em demonstrar argumento capaz de modificar as razões expostas na decisão ora combatida, em uma nítida tentativa de rediscussão da matéria enfrentada e rechaçada monocraticamente.” 
    Como bem assentado pelo STJ, não há ilegalidade flagrante na decisão da Corte local que deixa de enfrentar, em sede de embargos de declaração, razões recursais que não se relacionam com a fundamentação do acórdão embargado, tendo em vista que os  embargos  de  declaração  são cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade. 
    Ademais, é pacífico o entendimento deste Tribunal no sentido de que a  inovação  de fundamentos em sede de  embargos  de  declaração  é incabível. Precedentes: RHC 190431 ED, Relatora Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11.02.2021 e HC 165117 ED-AgR, Relator Gilmar Mendes, DJe 10.04.2019.
    Assim, considerando o não enfrentamento da controvérsia pelas instâncias ordinárias e pelo STJ, não cabe ao STF pronunciar-se sobre o tema, mormente porque a análise de eventual constrangimento ilegal, no caso, somente seria possível mediante o exame da matéria fática-probatória dos autos, providência inviável em sede de habeas corpus. 
    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 25 de setembro de 2021. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente